Tribunal: TJES
Processo: 5028717-51.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028717-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RECORRIDO: JOSMEIRE SIMAN FRAGA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028717-51.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC E JOSMEIRE SIMAN FRAGA

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC E JOSMEIRE SIMAN FRAGA

JUÍZO DE ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA SERRA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por Josimeire Siman Fraga em face de Associação de Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos - AMBEC. Aduz o recorrente/recorrido, em síntese, que percebe benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social. Neste contexto, aduz que, entre os meses de setembro/2023 a agosto/2024, foram realizados, pela empresa recorrida/recorrente, descontos mensais no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) em sua verba previdenciária, a título de contribuição associativa. Contudo, sustenta que não celebrou qualquer negócio jurídico junto a empresa, tampouco autorizou as cobranças por ela efetuadas. Portanto, requer seja declarada a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, com a condenação da associação à restituição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral e via de consequência, declarou a inexistência dos débitos controvertidos, com a condenação da empresa associativa à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrente/recorrida sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Ademais, condenou a recorrida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), calculado pela taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, a empresa recorrente apresentou recurso inominado (ID 13855037) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedentes os pedidos invocados em sede inicial.

Ademais, Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13855044) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorado os valores arbitrados em sentença a título de danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

QUANTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que percebe benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social (NB 193.055.585-4). Neste contexto, sustenta que, entre os meses de setembro/2023 a agosto/2024, foram realizados, pela empresa recorrente, descontos mensais no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) em sua verba previdenciária, a título de contribuição associativa, que desconhece, visto que não celebrou qualquer negócio jurídico junto a empresa, tampouco autorizou as cobranças por ela efetuadas.

Em sede recursal, a associação recorrente sustenta ausência de quaisquer falha na prestação dos serviços ofertados, ao passo que a contratação fora realizada de maneira lícita e regular, seguindo todo o rigoroso procedimento de segurança eletrônico exposto em sede de contestação, onde o aceite é realizado por meio de link, com o cadastro de login e senha para então ser enviado um SMS contendo um link para a confirmação de sua filiação a associação.

Neste sentido, analisando detidamente os documentos colacionado aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que muito embora a parte recorrente explique o suposto processo rigoroso para a filiação ser concretizada, da análise a ligação telefônica presente nos autos, resta claro que a atendente funcionária da empresa não presta de forma clara todas as informações a consumidora com o condão de dirimir o funcionamento do processo de contratação, inclusive quando questiona a consumidora sobre o SMS de confirmação anteriormente citado como mecanismo de segurança e procedimento fundamental da contratação, a recorrida informa que não o recebeu, porém, mesmo assim a pactuação do serviço ocorre, em falha de procedimento de segurança perpetrado pela recorrente.

Ademais, no que tange ao SMS enviado, embora conste nos autos print de tela sistêmica que deduzem seu envio, não há comprovação de recebimento ou de acesso para confirmação, tornando viciada a legalidade da contratação.

Por fim, como bem explicitado pelo douto juízo a quo a instrução normativa pres/inss nº 162/2024, estabelece critérios e procedimentos para celebração, operacionalização e acompanhamento dos Acordos de Cooperação Técnica relativos aos descontos de mensalidades associativas, a averbação de desconto no benefício do associado só é permitida se o vínculo associativo for formalizado por meio de termo de adesão, firmado e assinado com assinatura eletrônica avançada e biometria, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e número do Cadastro de Pessoa Física, o que não ocorreu. Bem como, o art. 5º, inciso III, da instrução normativa pres/inss nº 138/2022, que versa sobre critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pela Previdência Social do Brasil, veda, expressamente, a autorização dada por ligação telefônica, não admitindo, ainda, a gravação de voz como meio de prova da adesão, portanto, muito embora, sustente a recorrente que a contratação fora feita de forma eletrônica e não por ligação, a mesma atesta que o procedimento eletrônico não fora concluído, uma vez que a parte recorrida diz que não recebeu o SMS de confirmação.

Portanto, entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais e materiais arbitrada pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

QUANTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR JOSMEIRE SIMAN FRAGA:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrente aduz que percebe benefício previdenciário perante o Instituto Nacional do Seguro Social (NB 193.055.585-4). Neste contexto, sustenta que, entre os meses de setembro/2023 a agosto/2024, foram realizados, pela empresa recorrente, descontos mensais no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais) em sua verba previdenciária, a título de contribuição associativa, que desconhece, visto que não celebrou qualquer negócio jurídico junto a empresa, tampouco autorizou as cobranças por ela efetuadas.

Em sede recursal, a associação recorrida sustenta ausência de quaisquer falha na prestação dos serviços ofertados, ao passo que a contratação fora realizada de maneira lícita e regular, seguindo todo o rigoroso procedimento de segurança eletrônico exposto em sede de contestação, onde o aceite é realizado por meio de link, com o cadastro de login e senha para então ser enviado um SMS contendo um link para a confirmação de sua filiação a associação.

Neste sentido, porém, analisando os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que, restou incontroverso a falha na prestação do serviço por parte da associação recorrida, que não tratou de comprovar de forma indubitável a legalidade da contratação. Ademais, vale ressaltar que trata-se, a recorrente, de pessoa idosa, sendo certo que a cobrança indevida de valores pela requerida em verba de natureza alimentar prejudicou o seu sustento, configurado, portanto, o abalo moral a ser reparado, à luz do disposto no inciso VI, do art. 6º da Lei nº 8.078/90 e dos arts. 186 e 927 do CCB/02.

Desta feita, no que tange aos danos morais arbitrados, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrido, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais nos patamares arbitrados pelo douto juízo a quo, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo o que se falar em sua majoração.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)